Tribunal: TJDFT
Processo: 0705480-21.2025.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0705480-21.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA RECORRIDO: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A, ANA MARIA DA SILVA D E S P A C H O Em consulta aos autos, verifica-se que não há instrumento procuratório válido outorgando poderes da parte recorrente, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ao advogado subscritor do recurso inominado de ID 77289159, Dr. LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, OAB/SP 128.998. Desse modo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 2 (dois) dias, regularize o vício apontado, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito